Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024539-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.691-51 (APELADO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

APELADO:

JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITE

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DA CARTA – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARTA – AUSÊNCIA DE FIADOR – RECUSA INJUSTIFICADA – EXIGÊNCIAS NÃO INFORMADAS – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor

Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

Se ficou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pelas apelantes em virtude da recusa injustificada de liberação da carta de crédito contemplada, fica evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem, o que certamente causou dano moral a autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori.

Considerando o grau de culpa da requerida, tenho que a redução do valor a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais) se revela razoável, mormente se considerarmos a responsabilidade solidária das apelantes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra a sentença que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Danos Morais nº. 1024539-04.2023.8.11.0041
, interposta por
JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITE
,
julgou procedente
o pedido exordial, determinando que os requeridos procedam a liberação da carta de crédito no valor contratado, sob pena de aplicação de multa de 500,00 por dia, até o limite de 100 dias, bem como condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento por danos morais no valor de R$ 15.000,00, a partir deste julgado.

Por fim, condenou-as ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do débito, de forma solidária, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a apelante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
aduz, preliminarmente, ser parte ilegítima para responder pelos fatos narrados pela parte autora, pois a responsabilidade pela entrega do bem fica a cargo da concessionária, a qual não faz parte do mesmo grupo econômico desta recorrida e nem mesmo possui relação de subordinação com esta, tendo apenas a finalidade de entregar a carta de crédito.

No mérito, reafirma a ausência de responsabilidade desta recorrente de realizar a entrega do bem, uma vez que

se trata de mera Administradora de Consórcios, e não comercializa ou produz motocicletas, quadriciclos ou veículos automotores, realizando tão somente a comercialização e administração de cartas de crédito, tal como disposto no seu código CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica 64.93.0.00 e cláusula 8.1 do regulamento do consórcio, não sendo portanto, a agente causadora dos supostos danos.

Sustenta a impossibilidade em se responsabilizar a recorrente pelos danos sofridos pela parte autora, uma vez que até a presente data não houve envio da documentação necessária para a análise de crédito, com os quais concordou a consorciada, a teor da cláusula XII, ‘a’ (
estar em dia com suas obrigações financeiras
) do regulamento comum a todos os contratos administrados pela requerida.

Por fim, destaca ao contrário do que sustentou a recorrida, a conduta da recorrente não é passível de indenização, uma vez que não houve qualquer ilícito

praticado, além de não ter comprovado o prejuízo moral alegado, não se revelando as condutas praticadas pela recorrente, fato suficiente para configura- lo.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais com relação a esse recorrente. Alternativamente, requer seja reduzido o valor referente à indenização por danos morais até o patamar de R$3.000,00, haja vista que a parte recorrente não deu causa ao suposto atraso e ao dano que a recorrida alega ter sofrido.

Por sua vez, preliminarmente, a apelante
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. (HONDA MERCANTIL POLLUX),
impugna a gratuidade de justiça e alega também, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide uma vez que todas as condutas que ensejaram o ajuizamento da demanda advieram de suposto ato ilícito perpetrado, única e exclusivamente, pela Administradora Corré, que, por políticas internas, não liberou a carta de crédito em favor do apelada, sob exigência de complementação de documentos e apresentação de fiadores/avalistas que se enquadrassem em suas políticas de créditos, como asseverado na própria contestação da corré constante do ID nº. 126150793.

Ressalta que a Concessionária e a Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, são pessoas jurídicas distintas e autônomas, atuantes em ramos diversos e não fazem parte do mesmo grupo econômico, consoante extrato de consórcio juntado pela própria apelada no documento de ID nº. 12239824913 e, portanto, não há qualquer ato passível de imputação à Concessionária apelante, que tem como atividade comercial a revenda de veículos, não fazendo o menor sentido que esta criasse embaraços para liberação do bem.

No mérito, aduz não ser possível verificar qual teria sido a conduta ilícita praticada pela apelante, pois a sentença não menciona nenhuma falha por parte desta empresa, não havendo, portanto, qualquer nexo de causalidade apto a vincular esta apelante ao suposto resultado lesivo alegado pela apelada, na medida em que as circunstâncias elencadas dizem respeito apenas aos atos da Administradora Corré, além do fato da Concessionária não se caracterizar como fornecedora de serviços em debate, nos termos do art. 14, caput, do CDC, por não ter qualquer participação no contrato de consórcio objeto da lide.

Assim, requer seja afastada a condenação dessa apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de entrega da carta de crédito, de modo que a r. sentença seja reformada, a fim de julgar a ação improcedente.

Alternativamente, pugna seja invertido o ônus sucumbencial fixado em sentença, redução do valor do dano moral e, no tocante à entrega da carta de crédito, pugna seja fixado prazo para cumprimento da obrigação, a contar da publicação ao acórdão que a fixar, sob pena se tornar inexigível eventual multa por descumprimento, bem como seja reduzido o valor da multa arbitrada em caso de eventual descumprimento.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID

203892517).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Danos Morais
proposta por
JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITE
em desfavor do
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
alegando
:

“A reclamante adquiriu um plano de consórcio da moto CBR 650 no dia 05/01/2023 com a reclamada no valor de R$ 56.997,00 ( cinquenta e seis mil e novecentos e noventa e sete reais), deu um valor de entrada no valor de R$ 17.036,11 (dezessete mil e trinta e seis reais e onze centavos), pagou mais 2 parcelas no valor de R$ 1.706,33 ( um mil e setecentos e seis reais e trinta e três centavos) no dia 04/01/2023 e 07/02/2023 respectivamente, e posteriormente as parcelas foram reduzidas para o valor de R$ 1.263,22 (um mil e duzentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), e que hoje se encontram adimplidas sem mora.

Ocorre que a reclamante foi contemplada na assembleia do dia 19/01/2023 e pagou o boleto com data do vencimento no dia 30/01/2023, e que a mesma levasse os documentos pertinentes a primeira reclamada.

A reclamante dirigiu-se a empresa da primeira reclamada, e levou todos os seus documentos pessoais, tais como (identidade, CNH, CPF, comprovante de endereço, fatura de energia, fatura de água e imposto de renda).

Oportuno dizer, que a reclamante foi indagada a apresentar AVALISTAS/FIADORES para que concluísse o negócio. A reclamante apresentou inúmeros AVALISTAS/FIADORES, tais como serão descritos logo abaixo:

[...]

Ora Excelência, verifica-se no áudio e nas mensagens a arbitrariedade por parte dos colaboradores das reclamadas, pois a reclamante além de preencher os requisitos, indicou mais de 6 pessoas para ficarem de FIADOR/AVALISTA, porém sem êxito.

Importante destacar, que os próprios colaboradores das reclamadas fazem breves relatos sobre a situação da reclamante, e expõem todo o desconforto sobre a situação da mesma, e comentam informando o por que de não aterem avisado sobre os requisitos dos avalistas, e também por terem consultado várias vezes o seu nome para a aprovação do seu cadastro após a sua contemplação, tudo comprovado por gravações anexas nesta petição inicial. Percebe-se total descaso por parte das reclamadas!

A autora apresentou todos os documentos pertinente, tais como (identidade, cpf, comprovante de endereço, IPPF, consulta SPC/SERASA, avalista/fiadores e não tem parcelas em atraso, inclusive está em dia e fez o lance conforme contrato de adesão).

As reclamadas agem com desrespeito às leis consumeristas, e impedindo que a autora consiga realizar o seu sonho de ter uma moto CBR 650.

Portanto, a reclamante preenche os requisitos para a liberação, pois foi contemplada para a retirada da sua motocicleta, onde consta que não possui parcelas atrasadas, e por este motivo vem pedir socorro ao Poder Judiciário.”

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem
.

Da ilegitimidade passiva arguida por ambas as apelantes

Em suas razões de apelação, ambas as apelantes alegam serem partes ilegítimas no polo passivo da lide, contudo, não obstante tratar-se de pessoas jurídicas distintas, na proposta de adesão a grupo de consórcio juntada no ID. 203892840 e no Regulamento de Grupo de Consorcio Destinado a Aquisição de Produto
Honda
de ID. 203892473 consta a marca Honda e, na proposta de adesão no Item 6 – Dados da Concessionária temos a Administradora MERCANTIL CANOPUS COM MOTOC LTDA, o que confere legitimidade a ambas as partes configurarem no polo passivo.

Assim, como bem asseverado pela magistrada de primeiro grau, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros quando da rejeição dos Embargos de Declaração (ID. 203892500):

[...] evidente que tratam de empresas que atuam em parceria na captação, venda de consórcios e administração dos consórcios, ficando evidente sua
solidariedade
, razão pela qual, não há que se falar em acolhimento da preliminar.

O vínculo entre elas é o resultado final, obrigação a contratar de liberar o crédito no valor contratado, pois possuem solidariedade.

Deste modo, ficou evidente que ambas tem responsabilidade no presente caso, quais possuíam o dever de prestar informação clara, objetiva e adequada ao consumidor sobre o produto ou serviço por eles prestados, com a venda do consórcio e disponibilização do bem visado na adesão.”

Desta feita,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de ambos os recursos.-

MÉRITO

O cerne da questão posta em discussão cinge-se em verificar se, de fato, houve abuso contratual por parte da administradora de consórcio quanto à exigência de garantias complementares após a contemplação da cota em grupo de consórcio.

A administradora do consórcio, ora primeira apelante, aduz que a contemplação não pôde ser efetivada porque a apelada
“até a presente data não houve envio da documentação necessária para a análise de crédito”.

Ocorre que tais exigências, relativas à necessidade de fiador e análise cadastral posterior, para então proceder a liberação do bem para a autora/apelada não ocorreu no momento da venda da cota, o que seria de responsabilidade do representante das apelantes no momento da contratação, contudo, não o fez, pois nota-se claramente pelos áudios encaminhados, via
WhatsApp,
pelo preposto das apelantes reafirmando as alegações da parte autora de que não foi informada anteriormente de tais exigências. Vejamos transcrição do áudio contido o ID. 203892452:

“Respondeu! Diz que nenhum cadastro que passou é compatível. É aquilo que falei para você, tem que comprovar renda! Estão pedindo Carteira Assinada, ganhando 4 ou 5 mil na Carteira Assinada! Ai é complicado
! Ai falei: Sacanagem! Porque não avisaram ela antes dela dar o lance!
Ai agora você vai ter que vender a Carta!

Portanto, pela documentação encartada, a parte requerente apenas assinou a
proposta de adesão a grupo de consórcio
, e efetuou o lance de R$17.036,11, não havendo cláusula específica que defina qual seria a análise posterior à contemplação da carta contida no item 7 (disposições gerais), assim, restou injustificada a recusa da liberação da Carta de Crédito.

Como bem salientou a magistrada de primeiro grau (ID. 203892498):

“Analisando os autos, verifica-se que as partes firmaram proposta de participação em grupo de consórcio 58269443-4, id nº 122397527, Grupo 43547/4931-4, com prazo de 72 meses e parcela de R$1.263,22, demonstrou na interposição da ação estar em dia com o consórcio – id nº 122398268, bem como, o próprio atendente alegou que não sabia o motivo do não aceite do avalista, qual não possuía restrições e era servidora da prefeitura, sobejando a autora apenas indicar novo nome de garantidor e que não eram compatíveis pois não possuíam carteira assinada, bem como consignou que reclamou com a administradora, qual não avisou a requerida de tal “detalhe”, deixando-a efetuar ao pagamento do LANCE antes de explicar tais questões para retirada do bem visado – id nº 122397532 e id nº 122398281. Nem mesmo veio constando da CARTA de contemplação de id nº 122397520.

Na mensagem de contemplação de id nº 122397537, não havia tal informação de garantidor, declinando data para pagamento do boleto do LANCE, qual foi pago pela autora, no valor de R$17.036,11 – id nº 122398249. Ou seja, apenas fora contemplada, sem qualquer ressalva de eventual cancelamento em caso de descumprimento contratual.

Embora a autora estivesse em dia com suas prestações e tenha enviado à ré a documentação solicitada, verifica-se que a concessão da carta de crédito restou condicionada à apresentação de avalista e, nesse ponto cumpre frisar que, ainda que seja exigida a análise de crédito após a contemplação, visando assegurar a saúde financeira do grupo consorciado, as condições para liberação do crédito não estão dispostas de forma clara e objetiva nos termos do contrato de adesão redigido pela requerida, qual não informou a autora antes da efetivação de pagamento de R$17.036,11 – id nº 122398249, o que evidencia a abusividade.

E mais, a requerida não trouxe aos autos elementos objetivos que evidenciem o não atendimento das condições impostas para que o crédito a ser concedido à autora exigisse a referida garantia complementar, razão pela qual há que se reconhecer o descumprimento dos princípios da informação, da boa-fé e da transparência, previstos nos acima citados.”

Assim, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Além disso, de acordo com o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, incumbe a parte autora demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, assim como consignado pela julgadora de origem, a recusa foi injustificada, ficando evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem após a contemplação, com a negativa injustificada da sua entrega, o que certamente causou dano moral à autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori.

Sobre os danos morais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que estes podem ser definidos como lesões ocasionadas aos atributos da pessoa, enquanto ser ético e social, que participa da vida em sociedade, e que estabelece relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade ( REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Em situações envolvendo direito do consumidor, para a configuração de prejuízos extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, constrangimentos ou angústia, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica, cabendo ao magistrado, com prudência, ponderação e senso prático, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano, para, somente nestes casos, autorizar a reparação.

Na hipótese dos autos, está demonstrada a falha na prestação de serviços, pois contemplada a carta de crédito, estando em dia com as parcelas da cota do consórcio e apresentados cerca de 6 fiadores todos recusados pela concessionaria, não se mostra razoável a recusa da entrega da carta pela ausência de fiador.

Portanto, restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pela apelante e os danos morais sofrido pela parte autora.

Por sua vez, no tocante ao valor indenizatório pelos danos morais, pretendem as apelantes a reforma da sentença para reduzi-los.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida, tenho que a redução do valor a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais) se revela razoável, mormente se considerarmos a responsabilidade solidária das apelantes.

Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a apelada, visto que, não obstante alegue a apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID nº 203892460.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024